Tribunal: STF
Processo: RE 1294651
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Bertrando Molinari interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso excepcional contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região cuja ementa possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – REAJUSTE DE BENEFÍCIO – ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003 – BENEFÍCIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA DA CONCESSÃO – RE 564.354/SE – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUSTIÇA GRATUITA. […] 



    Assevera a violação, por esse julgado, a preceitos constitucionais para sustentar, em síntese, o direito da parte recorrente a “ter seu benefício adequado ao valor de teto estipulado pela EC nº 20/98 e 41/03”.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que em julgamento sob a sistemática da repercussão geral do RE 564.354 (Tema n. 76) e do RE 937.595 (Tema n. 930), esta Suprema Corte declarou a ausência de ofensa ao ato jurídico perfeito a revisão, em vista dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, de benefícios previdenciários concedidos antes da vigência dessas emendas, inclusive durante o transcurso do denominado período do “buraco negro”, contanto que tenha havida a aplicação de teto porventura vigente à época de concessão do benefício.



    Essa orientação, embora não tenha sido abordada naqueles precedentes qualificados, aplica-se, ainda, a benefícios concedidos anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, como atestam inúmeros outros precedentes do Supremo.



    Todavia, no caso, o tribunal regional não se afastou de tais assentimentos, tendo, considerados a legislação infraconstitucional aplicável e os fatos e as provas, delimitado suas conclusões nos termos dos excertos abaixo:



    […] O E. STF também firmou entendimento de que a orientação consagrada no RE 564.354/SE não impôs limites temporais, podendo, assim, ser aplicada aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição da República de 1988.



    No caso dos autos, o benefício que do autor foi concedido com termo inicial em 08.01.1982, portanto, é de rigor a análise a respeito da possibilidade de aplicação do entendimento firmado pelo E. STF ao caso concreto.



    Nesse sentido, convém destacar que os benefícios concedidos anteriormente à Constituição da República de 1988 eram calculados com base nos critério definidos na Lei n. 5.890/73, e consolidações posteriores.



    […]



    No caso dos autos, em janeiro de 1982, o menor valor teto equivalia a Cr$ 92.195,00, e o maior valor teto correspondia a Cr$ 184.390,00, e era este último, portanto, o limite máximo do salário de benefício, na forma do art. 3º, §4º, da Lei 5.890/73, enquanto o limite máximo da renda mensal inicial deveria corresponder a 90% do referido valor (Cr$ 165.951,00), na forma prevista no inciso III, do art. 5º, do mesmo diploma legal.



    Ocorre que a renda mensal inicial do autor foi concedida com valor de Cr$ 119.502,76, e salário de benefício de Cr$ 125.792,38, conforme cálculo apresentado pelo próprio demandante.



    Assim, constato que não houve limitação do salário de benefício do autor ao maior valor teto, na forma do art. 3º, § 4º, da Lei n. 5.890/73, e consequentemente da sua renda mensal inicial ao limite máximo previsto no art. 5º, inciso III da aludida normal, sendo indevida, portanto, a aplicação dos efeitos do RE 564.354/SE ao feito em curso.



    […] 



    Ante esse quadro, caracteriza-se como indireta ou reflexa as supostas ofensas ao texto constitucional, bem como incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    No mesmo sentido, ARE 1.331.163, ministro Luiz Fux; RE 1.198.655, ministro Roberto Barroso; RE 1.307.056, ministro Edson Fachin; RE 1.327.554, ministro Alexandre de Moraes; entre outros.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator